Tribunal: STF
Processo: AR 1936
Classe: AR
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Direito Tributário. Ação rescisória. Violação a literal disposição de lei. Contribuição social sobre o lucro líquido - CSLL. Decisão rescindenda em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
1. Ação rescisória ajuizada com fundamento no art. 485, V, do CPC/1973.
2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de (i) ser constitucional a instituição de alíquotas diferenciadas da CSLL; (ii) ser constitucional o tratamento diferenciado das instituições financeiras; e (iii) inexistir afronta à isonomia tributária. Precedentes.
3. Ação rescisória a que se nega seguimento.
    1. Trata-se de ação rescisória, com pedido cautelar, ajuizada pela Companhia de Seguros Gralha Azul, em face da União, que tem por objeto a desconstituição de decisão monocrática proferida pelo Min. Eros Grau nos autos do RE 339.888/PR. O julgado foi assim fundamentado:
    “[…] 4. Consequências normativas decorrentes do eventual deferimento do pedido contido no recurso extraordinário fazem com que aspectos de ordem processual comprometam a análise da questão de mérito posta a julgamento desta Corte. Uma vez aceita a tese de que a cobrança de alíquotas superiores às instituições financeiras violaria os princípios tributários veiculados pela Constituição do Brasil, a declaração de inconstitucionalidade da parte dos textos normativos que estabelece distinção entre as alíquotas acarretaria ou a equiparação dos seus percentuais, ou a sua supressão.
    5. A primeira hipótese é inadmissível, visto que a esta Corte é vedado atuar como legislador positivo. Pois nela operar-se-ia alteração do "sentido inequívoco da norma" (MS n. 22.439, Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJ de 11.4.2003). Essa é já tradicional jurisprudência do Supremo (v.g., Representação n. 1.451-7-DF (RTJ 127 /789-808) ...
    6. Na segunda hipótese -- supressão da alíquota -- o Tribunal, ao afastar a exigibilidade da exação, estaria concedendo uma "pseudoisenção". Pois a retirada, do mundo jurídico, de norma definidora de alíquota de incidência de contribuição importaria, no âmbito do controle difuso de constitucionalidade, a concessão de isenção do recolhimento do tributo ao sujeito passivo da obrigação tributária; a contribuição não poderia ser cobrada sem que a lei estabelecesse aquela alíquota.
    7. Em suma, o Supremo não pode fazer nem uma coisa (equiparar alíquotas), nem outra (suprimir alíquotas). A concessão de isenção é matéria de lei, não pode ser transferida ao autor da prestação jurisdicional.
    [...]
    9. O acolhimento da pretensão almejada no recurso extraordinário é juridicamente impossível. Não cabe a esta Corte alterar o sentido do texto normativo ou distribuir favores fiscais não definidos em lei. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no § 1 ª do art. 21 do RISTF.”
    2. A autora fundamentou sua pretensão no art. 485, V, do CPC/73. Alega, em síntese, que na origem impetrou mandado de segurança contra a exigência de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) à alíquota de 30%, determinada pela Emenda Constitucional nº 10/1996. Solicitou que, de acordo com o princípio da isonomia tributária, fosse reconhecido seu direito de recolher à alíquota de 8%, fixa para pessoas jurídicas de modo geral. O pedido foi negado em primeira instância, pelo TRF e pelo STF, nos autos do RE 339.888. O então relator, Min. Eros Grau, argumentou que não cabe a esta Corte alterar o sentido do texto normativo ou distribuir favores fiscais não definidos em lei e, portanto, que a pretensão da requerente era inviável.
    3. A parte autora sustenta que a decisão rescindenda violou os arts. 5º; 145, § 1º; e 150, II, da Constituição Federal. Argumenta que compete ao Supremo Tribunal Federal o exame de matéria constitucional em que se discute a incidência ou não de tributo, sem que isso configure legislar positivamente ou suprimir tributo. Requer, liminarmente, a permissão do recolhimento mensal da CSLL à alíquota de 8% e, no mérito, a procedência do pedido (Doc. 1, fls. 1-28).
    4. Em contestação, a União aduz que a inicial não faz qualquer indicação de violação a literal dispositivo constitucional e limitou-se a reproduzir a argumentação exposta no recurso extraordinário. No mais, defende que a imposição de uma alíquota diversa da de 30% equivaleria a isentar o contribuinte da obrigação tributária, procedimento incompatível com a via judicial (Doc. 1, fls. 51-72).
    5. O então relator, Min. Joaquim Barbosa, indeferiu o pedido liminar, por entender estarem ausentes os requisitos necessários à antecipação da tutela postulada (Doc. 1, fls. 84-86).
    6. As partes apresentaram razões finais, ratificando suas manifestações anteriores (Doc. 3, fls. 15-24 e 39-43).
    7. Em parecer, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência do pedido. Alega que a autora, com fundamento no princípio da isonomia, deseja que o Poder Judiciário atue como legislador positivo, de modo a garantir-lhe o direito de recolher a CSLL com base nas alíquotas aplicáveis às demais pessoas jurídicas, sem a devida previsão legal, e não com base na alíquota de 30%, conforme prevista na Emenda Constitucional nº 10, de 04.03.1996 (Doc. 3, fls. 45-47).
    8. É o relatório. Decido.
    9. O pedido formulado não possui condições para prosseguir. A situação narrada pela autora não configura, sob qualquer cenário, a hipótese de que trata o art. 485, V, do CPC/1973.
    10. Como se sabe, para o cabimento da ação rescisória fundamentada no referido artigo, é preciso que a decisão impugnada contrarie a norma em sua literalidade. No entanto, não se verifica a presença de tal requisito no caso dos autos. Ao contrário disso, a decisão rescindenda está de acordo com a jurisprudência pacífica desta Corte sobre a matéria.
    11. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento sedimentado com relação à constitucionalidade do tratamento diferenciado das instituições financeiras em relação à CSLL. Esse entendimento foi recentemente reafirmado no julgamento da ADI nº 4.101, Rel. Min Luiz Fux, j. 16.06.2020, ocasião em que se entendeu que as alíquotas diferenciadas da CSLL para instituições financeiras e entidades assemelhadas não ofende o texto constitucional. No mesmo sentido, RE nº 553.373, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; 547.791-AgR/RJ, Rel. Min. Eros Grau; RE 580.990/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 353.323/RS, Rel. Min. Cezar Peluso; RE 362.914/RS, Rel. Min. Celso de Mello.
    12. Ademais, o tribunal também consolidou jurisprudência a respeito da inexistência de afronta à isonomia tributária no estabelecimento de alíquotas diferenciadas para a CSLL. Confiram-se alguns outros precedentes em sentido semelhante:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ALÍQUOTA DIFERENCIADA DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA TRIBUTÁRIA. DECISÃO RESCINDENDA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE A MATÉRIA. (…) NÃO CABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA. PRECEDENTE DO PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (AR 2.322, Rel. Min. Teori Zavascki, j. em 07.10.2015)
    “EMENTA: TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO. TRIBUTOS. ALÍQUOTAS DIFERENCIADAS. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SUPRESSÃO OU EQUIPARAÇÃO. PODER JUDICIÁRIO. ATUAÇÃO COMO LEGISLADOR POSITIVO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
    I - É defeso ao Poder Judiciário, com base no princípio da isonomia, atuar na condição anômala de legislador positivo para suprimir ou equiparar as alíquotas de tributos recolhidos pelas instituições financeiras em relação àquelas suportadas pelas demais pessoas jurídicas, uma vez que essa competência não lhe foi deferida pela ordem constitucional. Precedentes.
    II - Agravo regimental improvido.” (RE 335.275 AgR-Segundo, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em 09.11.2010)
    “EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE LUCRO. ALÍQUOTA MAJORADA PARA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PRECEDENTES.
    1. Nos termos da jurisprudência pacífica da Corte, a exigência de alíquota diferenciada da CSLL das instituições financeiras não afronta o princípio da isonomia. Precedentes.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 893.755 AgR, de minha relatoria, j. em 24.05.2016)
    13. Como se pode observar, a decisão rescindenda se encontra alinhada com a jurisprudência do STF, não havendo que se falar em vício de rescindibilidade por violação a normas constitucionais. Na realidade, o ajuizamento da ação rescisória reflete a mera intenção de rediscussão da matéria, como se a essa via processual fosse sucedâneo recursal. Tendo em vista que a presente ação não preenche os pressupostos essenciais ao conhecimento do pedido, advirto que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, consumindo tempo e recursos escassos desta Corte. Desse modo, a reiteração da conduta poderá implicar a imposição de multa por litigância de má-fé (art. 80 e ss. do CPC/2015).
    14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à ação rescisória. Condeno a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da causa. 
          Publique-se.
          Brasília, 17 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator